Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015394-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), ADRIANA - VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 08.077.520/0001-04 (AGRAVANTE), ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 616.235.121-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. MANTIDA A PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 13.221,62, penhorados via SISBAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se valores inferiores a 40 salários-mínimos, bloqueados em conta corrente por meio do SISBAJUD, podem ser considerados impenhoráveis com base no art. 833, X, do CPC, ainda que ausente a comprovação documental de sua natureza alimentar ou de poupança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, desde que comprovada a ausência de má-fé, a origem alimentar e a essencialidade dos recursos à subsistência.
4. A agravante não apresentou extratos bancários, comprovantes de origem dos valores ou documentos que evidenciem sua natureza alimentar, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato probatório.
5. A constrição recaiu sobre valores mantidos em conta corrente de pessoa jurídica, sem comprovação de vínculo com recursos alimentares, sendo insuficiente a simples alegação de valor inferior ao limite legal de impenhorabilidade.
6. As normas de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, conforme o art. 789 do CPC, não sendo possível presumir a subsistência do requisito de impenhorabilidade sem documentação robusta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de que valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos não afasta, por si só, a penhorabilidade prevista no art. 789 do CPC, sendo imprescindível a comprovação de sua natureza alimentar ou essencial à subsistência.”
“2. O ônus de comprovar a causa impeditiva da penhora recai sobre o devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 833, X e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.933.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.03.2022; TJDF, AI 0714305-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.10.2020; TJMT, AI 1018343-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de efeito suspensivo ativo
, interposto por
ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME,
representada por
ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0013037-66.2015.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores no montante de R$ 13.221,62, penhorados via SISBAJUD, em conta corrente da agravante.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o valor constrito é inferior a 40 salários-mínimos e que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode se estender a valores depositados em conta corrente, desde que não superem o limite legal, mesmo fora da caderneta de poupança, e na ausência de fraude ou má-fé.

Alega, ainda, que o recurso bloqueado, correspondente a ativo financeiro, existente na conta corrente do Banco do Brasil, em 01/11/2024,

é exclusivamente
“para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores, de forma parcelada e escalonada, não sendo motivo para um bloqueio total, pois isso simplesmente tirará todo o potencial de adimplência da recorrente.”

Diante disso, requer a concessão do efeito ativo ao recurso, para sobrestar qualquer levantamento dos valores constritos em nome da agravante, especialmente sobre o valor objeto de constrição pelo SISBAJUD de R$ 13.221,62 (treze mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso declarando, com a consequente declaração de desbloqueio imediato dos valores constritos nos Ids. 174681579/174681580/174681580, na importância bloqueada de R$ 13.221,62 (treze mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), pois o saldo em tela bloqueado é exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores, principalmente, por serem os valores constritos totalmente inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, CPC, sendo assim impenhoráveis.

Certificou-se o recolhimento do preparo deste recurso no id. 288512895.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, apenas para impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte exequente até o julgamento definitivo do presente recurso, mantendo-se a constrição anteriormente efetivada (Id. 288713380).

Apresentou contraminuta o
BANCO DO BRASIL S.A
, sustentando que a agravante não comprovou a natureza dos valores constritos, que o art. 833, X, do CPC refere-se exclusivamente a caderneta de poupança, e que não há prova de origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento para que seja revogado o efeito suspensivo concedido, autorizando o levantamento dos valores pelo Exequente, diante da ausência de qualquer prova de impenhorabilidade. (Id. 293686899).

Decorreu prazo legal sem que a
SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
oferecesse contraminuta (Id. 294626383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo
interposto por

ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA & CIA LTDA – ME
e
ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0013037-66.2015.8.11.0041,
que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores
no montante de
R$ 13.221,62
, penhorados via SISBAJUD em conta corrente da agravante.

Nos autos de origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte exequente para cobrança do valor remanescente de R$ 19.713,77 (dezenove mil, setecentos e treze reais e setenta e sete centavos), relativo ao contrato de Nota de Crédito n.o 40/00978/5, no valor original de R$ 75.000,00, com vencimento final em 01/03/2015.

As executadas foram regularmente citadas, tendo permanecido inertes quanto à apresentação de embargos à execução, motivo pelo qual a demanda seguiu seu trâmite regular, ingressando na fase de expropriação de bens.

Diante disso, passou os autos a fase de expropriação de bens e dado o início a constrição de valores e ativos financeiros, em 01/11/2024 foram bloqueados da conta corrente da agravante
Adriana Soares de Olivei
ra a quantia de R$ 13.221,62 (treze mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) na forma dos Ids. 174681579/174681580/174681580.

Intimada da medida, a parte executada apresentou impugnação à constrição, requerendo o desbloqueio dos valores por entender que são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis.

O pedido, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem, fundamentando que a impenhorabilidade deve ser comprovada para afastar a constrição, não bastando a mera alegação, e que a parte executada não juntou qualquer documento comprobatório de suas alegações, transcrevo:

“Vistos.

1. Trata-se de requerimento formulado pela executada ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA - id. 180968038 e id. 189972711, pugnando pelo desbloqueio da quantia de R$ 13.221,62, alegando ser verba impenhorável, nos termos dispostos no art. 833, inciso X, do CPC.

2. O credor se manifestou no id. 190193517, pugnando pela manutenção das constrições realizadas.

3. Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

4. Analisando o feito, verifica-se que fora determinada a penhora de valores existentes nas contas dos executados, sendo verificada a existência do valor de R$ 13.221,62, conforme se depreende do extrato juntado no id. 174668179.

5. Alega a parte executa que o valor bloqueado refere-se à caderneta de poupança, cujo valor não ultrapassa os 40 salários-mínimos.

6. Pois bem. Assim dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

7. Todavia, a impenhorabilidade deve ser comprovada para afastar a constrição, não bastando a mera alegação de que o bloqueio dos valores, via SISBAJUD, incidiu sobre quantia de caderneta de poupança e que são destinadas e que compromete o sustento da sua família.

8. No caso dos autos, a parte executada apresentou tão somente a manifestação, sem nenhum documento juntar aos autos, a fim de comprovar suas alegações.

9. Ademais, não há qualquer comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção do executado e de sua família.

10. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido da executada para liberação da constrição realizada.

11. Decorrido o prazo recursal, expeça-se, pois, ALVARÁ JUDICIAL em favor do credor, cujos dados bancários deverão ser informados nos autos. (...)” (Id. 286302867)

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o valor constrito é inferior a 40 salários-mínimos e que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode se estender a valores depositados em conta corrente, desde que não superem o limite legal e na ausência de fraude ou má-fé.

Alega, ainda, serem
“verbas oriundas de fonte de trabalho da executada, sendo verbas totalmente alimentares. Foi informado pela executada/agravante que o valor do mútuo comercial foi exclusivamente para a aquisição de bens para loja de vestuários, conforme se extrai claramente do ID 44230776, para crescimento profissional da peticionária.” Sic.

286302864 – págs. 8 e 9.

A agravante segue reafirmando que:
“O saldo em tela bloqueado é exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores, de forma parcelada e escalonada, não sendo motivo para um bloqueio total, pois isso simplesmente tirará todo o potencial de adimplência da recorrente.” Sic. 286302864 - Pág. 9.

Nesse passo, a controvérsia instalada no presente recurso, reside na interpretação e aplicação do art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade da
"quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Conforme documentado dos autos, o valor bloqueado, no montante de
R$ 13.221,62 encontra-se manifestamente abaixo do teto legal
de 40 salários-mínimos, o qual, atualmente, corresponde a aproximadamente
R$ 60.720,00
(considerando o salário-mínimo de R$ 1.518,00 vigente em 2025). Todavia, a
mera observância do limite quantitativo não é suficiente
para o reconhecimento automático da impenhorabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em precedentes consolidados, que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC pode se estender a valores depositados em conta corrente, desde que respeitadas determinadas condições. Esta evolução interpretativa fundamenta-se na proteção ao mínimo existencial e no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1.933.400 RJ 2021/0114047-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (grifo nosso)

Entretanto, tal proteção jurisprudencial não se opera de forma automática nem incondicional. O reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige comprovação específica por parte do devedor, constituindo ônus probatório que não pode ser presumido nem suprido por meras alegações.

A análise detida dos autos revela que a agravante não logrou demonstrar, documentalmente:

A origem alimentar ou subsistencial dos valores bloqueados
, haja vista a ausência de extratos bancários detalhados, comprovantes de renda ou qualquer outro documento capaz de evidenciar que os R$ 13.221,62 constritos derivam de poupança destinada à subsistência.

A natureza exclusivamente alimentar dos recursos,
uma vez que, conforme narrado nos próprios autos originários, a agravante limitou-se a alegar que
:
“o saldo em tela bloqueado é exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores, de forma parcelada e escalonada, não sendo motivo para um bloqueio total, pois isso simplesmente tirará todo o potencial de adimplência da recorrente.”

A ausência de má-fé ou tentativa de fraude
, não tendo sido demonstrado que os valores não foram recentemente transferidos com o intuito de frustrar a penhora, tampouco que correspondam a economia legítima constituída ao longo do tempo.

A comprovação de que os valores são essenciais à subsistência
, uma vez que a agravante limitou-se a alegar que os recursos são
"exclusivamente para efeitos alimentícios da agravante e pagamento de seus credores",
sem, contudo, demonstrar tal assertiva mediante documentação probante.

As normas que estabelecem impenhorabilidade constituem
exceção ao princípio geral da responsabilidade patrimonial
consagrado no art. 789 do CPC, segundo o qual:
"o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações".
Consequentemente, devem ser interpretadas restritivamente, não comportando extensão analógica sem adequado substrato probatório.

A mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos, desacompanhada de comprovação quanto à origem, finalidade e natureza alimentar dos recursos, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

Como bem observado na decisão agravada
, "
não há qualquer comprovação de que o saldo penhorado seria utilizado para manutenção do executado e de sua família
".

A jurisprudência tem sido firme em exigir prova inequívoca da natureza dos valores constritos para o reconhecimento da impenhorabilidade. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
verbis:

“AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA realizada via sistema BACENJUD EM CONTA-CORRENTE. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO ATENDIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator.: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos da decisão agravada, o extrato bancário da conta-corrente do agravante referente ao mês de abril demonstra que em 1/4/2020 (bem antes do depósito do subsídio proveniente da Câmara dos Deputados) já havia o saldo de R$ 22 .001,18 (vinte dois mil, um real e dezoito centavos). E o bloqueio judicial se deu em 13/4/2020, também data anterior a crédito de seus subsídios. Alegação do agravante de que referido saldo (aquele anterior ao crédito dos subsídios e sobre o qual incidiu o bloqueio) significa sobra do subsídio creditado na conta em 21/3/2020 que não pôde ser definida: o próprio agravante, instado pelo Juízo a quo a juntar aos autos os três últimos extratos das contas bancárias em que ocorreram as penhoras, completos, incluindo o mês de abril de 2020, com a clara identificação da numeração da conta, agência e banco, até juntou extratos, mas omitiu na imagem os dados relativos a movimentação bancária entre o dia 21/3/2020 a 1/4/2020; exatamente o período mencionado retro, o que contempla a data de crédito do subsídio de março até 1/4/2020, omissão que inviabilizou verificar incidência ou não de outros depósitos que não subsídio mensal. E se assim é, ou seja, se se verificou o que anotado na decisão agravada (a conta em que depositou seu subsídio possui diversas movimentações, recebendo verbas de outras espécies, distintas do salário. Sem contar o fato de que omitiu a movimentação de período relevante),
inviável se afastar a conclusão exposta na decisão agravada: quantia bloqueada judicialmente que não se encontrava acobertada pela proteção da impenhorabilidade, destacando-se constituir ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente.
(Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.”

(TJ-DF 07143057820208070000 DF 0714305-78.2020.8 .07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 07/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

A propósito o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE QUANTIA RELATIVA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO (BOLSA FAMÍLIA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PENHORA MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22834013920248260000 Jaboticabal, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 31/10/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024). (grifo nosso)

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA VIA SISBAJUD –VERBA SALARIAL – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PENHORA NÃO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MINIMOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, verificado que o valor penhorado não refogue aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, deve a penhora ser mantida. 2. Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. 3. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira. 4. Recurso desprovido
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183431020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024). (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – PENHORA PARCIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RISCO À SEGURANÇA ALIMENTAR – REDUÇÃO PARA 20% - NECESSIDADE –
FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO DEVEDOR – CONSTRIÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial recente do STJ, é admissível a mitigação da regra da impenhorabilidade da verba remuneratória do devedor, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que preservem a sua subsistência.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

3. É legítima a penhora efetivada sobre valor de empréstimo liberado na conta bancária do devedor, uma vez que a importância é desprovida de caráter remuneratório, de modo que o óbice à constrição somente encontra guarida, mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027336-76.2023.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024). (grifo nosso)

No caso em exame, as circunstâncias concretas militam contra o reconhecimento da impenhorabilidade, pelo fato de que a execução decorre de contrato de crédito comercial firmado especificamente para a atividade empresarial da agravante.

Além disso, a ausência de embargos à execução, considerando que consta dos autos que as executadas permaneceram inertes quando citadas, demonstra a inexistência de interesse na contestação regular do débito.

Também não há, nos autos, elementos que evidenciem estado de necessidade ou comprometimento da subsistência familiar, tratando-se de pessoa jurídica com atividade comercial estabelecida, não sendo presumível que os valores mantidos em conta corrente possuam natureza exclusivamente alimentar.

Considerando os fundamentos expostos, e diante da ausência de comprovação documental quanto à origem alimentar, à finalidade subsistencial ou à natureza de poupança dos valores bloqueados, sendo insuficiente a mera alegação de que os recursos são inferiores a quarenta salários-mínimos, deve ser mantida a decisão agravada, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico e não se enquadrar nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, revogando
o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo os efeitos da decisão agravada, autorizando o levantamento, pela parte exequente, do valor bloqueado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025